Tribunal: STF
Processo: ARE 1571970
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 217, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado (art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, c.c. artigo 29, na forma do artigo 70, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Inviável a desclassificação das condutas. Emprego de violência devidamente constatado. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstâncias judiciais do caso concreto que impõem a exasperação das penas-base. Réus Ademir e Matheus reincidentes. Causa de aumento devidamente constatada. Roubos praticados em concurso de agentes. Penas de multa readequadas. Equívoco no cálculo dosimétrico que deve ser reparado ex officio. Regime fechado mantido. Recursos dos réus parcialmente providos.



    Consta dos autos, em síntese, que PETER PROENÇA SANTANA foi condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 148 dias-multa por ter cometido o crime previsto no art. 157, caput e §2º, II, e art. 157, §1º e § 2º, cumulados com o art. 29, na forma do art. 70, todos do Código Penal (Doc. 217).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para redimensionar as penas do acusado para “07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, valor unitário mínimo” (Doc. 217, fl. 35).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 270).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSP violou o arts. 5º, XLVI, IIV, LV, LVI e LVII da Constituição Federal (Doc. 264).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] douto magistrado de piso, ao inquirir a vítima Zuleica Rodrigues Caraça, ante a ausência de voluntariedade em apontar o recorrente Peter como autor do delito imputado, induzindo-a pela expressão ‘a senhora mencionou que reconheceu mais uma pessoa, é o nº ‘2’ (Peter)? Praticou o que se denomina de “sugestão ilícita”, ou seja, fez perguntas que já sugeririam em seu conteúdo aquilo que a depoente deveria responder em prejuízo do acusado, o que é expressamente proibido pelo artigo 212, do CPP, segunda parte: ‘As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta’” (Doc. 264, fls. 15-16).



    Afirma que “o acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido de redimensionamento da pena base e o regime de pena, sob o entendimento da mera gravidade abstrata do crime de roubo e circunstancias desfavoráveis, todavia, sem referendar em que consiste tais circunstancias, mormente por não apontar nenhum elemento concreto dos autos em relação ao recorrente Peter” (Doc. 264, fl. 22).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de (Doc. 264, fls. 25-26):



    a) reconhecer a violação aos texto constitucional ( art. 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e art. 93, IX, todos da Constituição Federal) para fim de anular a prova obtida por meio ilícito, determinando-se que seja desentranhada dos autos ( art. 5º, inciso LVI, da CF. e artigo 157, § 1º, do CPP), decorrente violação aos artigos 226, incisos I, II e art. 212 ambos do CPP, declarando-se nula todas as demais provas a partir desta, e ou que seja cassado as decisões ordinárias, determinando-se nova instrução, devendo-se ser desconsiderada a prova de reconhecimento pessoal obtida em solo policial bem como as delas derivadas; b) reconhecer cumulativamente ou não a ofensa ao artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI, da CF, em razão dos atos ordinários se encontrar fundado em prova produzida contrario ao disposto ao sistema acusatório previsto no artigo 212, da norma de Ritos de Processo Penal; c) caso contrario, seja julgado a causa, aplicando o direito a espécie, nos termos do enunciado nº 456 do STF, dando-se provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o r. acordão, declarando-se a absolvição do recorrente Peter Proença Santana, consoante a regra contida no artigo 386, II, do CPP, ou ainda, de modo alternativo, ao inciso V, ou VII, do mesmo dispositivo processual, mormente por ter sido proferida decisão penal condenatória com base unicamente em prova obtida de forma ilícita; d) ou ainda, de forma subsidiaria, seja redimensionada a pena base no mínimo legal, a luz do disposto constitucional da individualização da pena, por violação ao artigo 93, IX, da CF, ante a ausência de fundamentação para o acréscimo a pena base, determinando o regime de pena de acordo com o quanto da pena aplicada, ou seja, semi aberto, conforme dispõe artigo 3§ 2º, alínea “b”, do Código Penal, e a jurisprudência assente nessa Suprema Corte, enunciado 718 e 718/STF.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto ao Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu sob os fundamentos de que (a) a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incidem as Súmulas 279, 282, 284 desta SUPREMA CORTE (Doc. 285).



    No Agravo, o recorrente não refuta todos os óbices processuais, tendo apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 292).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 265), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 286). Houve a interposição de Agravo (Doc. 295), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 333). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 347), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 354).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 264, fls. 7-11):



    EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO 



    Para corroborar a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário e, também, para atender exigência do art. 102, § 3º, da Constituição Federal2 e do art. 322 do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal3 , imprescindível anotar que há Repercussão Geral na questão constitucional trazida no presente recurso. 



     Com efeito, o acórdão recorrido contrariou, frontalmente, direito fundamental de nosso ordenamento constitucional, lesão que extrapola a esfera de interesses individuais do cidadão atingido. 



     Inicialmente, é preciso reconhecer que a matéria versada no presente recurso efetivamente extrapola os interesses meramente subjetivos do recorrente PETER PROENÇA. 



    Com efeito, este recurso visa levar a esta Suprema Corte questão de alta relevância jurídica, consistente na violação de princípios constitucional de individualização da pena, contraditório, ampla defesa, inadmissibilidade da prova ilícita do devido processo legal e da presunção de inocência, insculpidos no artigo 5º, incisos XLVI, IIV, LV, LVI e LVII da Constituição Federal. 



    A discussão trazida extrapola os interesses meramente subjetivos do recorrente, tratando-se de questão relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, conforme estabelecido no art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    O caso é, portanto, de admissibilidade do recurso, dado que o debate é de grande interesse constitucional (cumprindo a função política do Recurso Extraordinário) e foi previamente abordado. Além disso, cuida de ofensas direta a artigo e incisos da Constituição Federal que traduz basilar princípio do Estado Democrático de Direito. 



    [...]



    De mais a mais, não se pode olvidar que em uma sociedade fundada em bases democráticas, a observância as garantias fundamentais previstas no ordenamento jurídico que a rege é fator preponderante para sua própria consolidação e existência. 



    Então, seguindo-se tal raciocínio, a violação a qualquer dos incisos contidos no artigo 5º da Constituição, é uma verdadeira afronta ao direito conquistado com esforço pela sociedade brasileira, que amargou durante anos um regime militara repressivo, desprovido de regras e garantias. Enfim, seja pela demonstração efetiva, ou através de presunção, a verdade é que a Repercussão Geral da matéria constitucional debatida nas razões deste extraordinário excede o limite regular da presente ação penal, por restarem violadas garantias fundamentais. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esses graves óbices, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.   



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:    



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:     



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.  



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente